Tribunal: TJPA
Processo: 0809315-13.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809315-13.2023.8.14.0401

APELANTE: NAILDO PASTANA RODRIGUES

APELADO: FLORIZA RAMOS FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0809315-13.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: NAILDO PASTANA RODRIGUES

APELADA: F. R. F.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

CAMILLA TAYNA DAMASCENO DE SOUZA - OAB PA17520-A

ADVOGADO:

HIRON DINIZ LOBATO JARDIM - OAB AP4017-A ADVOGADO: MARCELINO FREITAS DA SILVA - OAB AP2653-A ADVOGADO: PABLO DE OLIVEIRA ROSA - OAB AP3985

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO LAR. GRAVIDADE DAS AGRESSÕES. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por NAILDO PASTANA RODRIGUES contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, a qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas pelo prazo de 01 (um) ano e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para a revogação da medida protetiva de afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) prevê mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo a aplicação de medidas protetivas de urgência para garantir a segurança e integridade da vítima.

As provas constantes dos autos, como o Boletim de Ocorrência Policial e os relatos da vítima, indicam a prática de agressões físicas e ameaças por parte do apelante, configurando grave risco à integridade física e psicológica da ofendida.

A manutenção das medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano está em conformidade com a legislação vigente, considerando a gravidade das agressões e o histórico de violência, sendo necessário garantir a proteção da vítima até que a situação de risco seja totalmente afastada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de manter as medidas protetivas diante da constatação de risco iminente à vítima, devendo ela ser ouvida antes de qualquer decisão sobre o levantamento das restrições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A manutenção das medidas protetivas de urgência é justificada pela gravidade das agressões e pelo risco à integridade física e psicológica da vítima, não sendo suficientes as alegações genéricas do apelante para sua revogação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22; NCPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1775341 SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 08/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0809315-13.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: NAILDO PASTANA RODRIGUES

APELADA: F. R. F.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

CAMILLA TAYNA DAMASCENO DE SOUZA - OAB PA17520-A

ADVOGADO:

HIRON DINIZ LOBATO JARDIM - OAB AP4017-A ADVOGADO: MARCELINO FREITAS DA SILVA - OAB AP2653-A ADVOGADO: PABLO DE OLIVEIRA ROSA - OAB AP3985

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAILDO PASTANA RODRIGUES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém/PA, a qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente pelo prazo de 01 (um) ano e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC (id 19855569).

Em suas razões, o apelante busca a reforma da sentença para revogar a medida protetiva referente ao afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima (id 19855573).

A apelada foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, por diversas ocasiões (id ́s 19855586, 19855599, 19855600 e 20804467), entretanto, não houve manifestação.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 20804476).

É o relatório.

________________________

VOTO

V O T O

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

II – MÉRITO

A defesa do apelante busca a revogação das medidas protetivas que o obrigam a se afastar do lar e do convívio com a vítima. Contudo, a fundamentação apresentada pela defesa não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

É sabido que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prevendo medidas protetivas de urgência para garantir a segurança e a integridade da mulher ofendida.

No presente caso, a vítima relatou com detalhes as agressões físicas que teria sofrido por parte do apelante, seu genro, conforme registrado no Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2023.102301-0 (id 19855496 – Pág. 02/03).

O relato indica que o apelante a empurrou da escada, resultando em lesões visíveis no joelho e braço esquerdos. Além disso, há a menção a ameaças prévias, onde o apelante exigiu a retirada da vítima da residência mediante o pagamento de quantia, configurando grave violação dos direitos patrimoniais da ofendida.

Ressalto, ainda, que as medidas protetivas deferidas, como o afastamento compulsório do lar e a proibição de aproximação e contato, visam impedir a continuidade das agressões e resguardar a integridade física e psicológica da recorrida, ao menos enquanto a situação de risco não for completamente afastada.

Diante desse cenário, a manutenção dessas medidas pelo prazo de 01 (um) ano está em conformidade com o que preceitua a legislação vigente, considerando a gravidade das agressões e o histórico de violência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de tais medidas diante da constatação de risco iminente à vítima, devendo esta, em todo o caso, ser ouvida previamente antes de se deliberar pelo levantamento das restrições anteriormente impostas[1]
.

Ademais, em precedentes mais recentes, a Corte Cidadã têm reconhecido que, mesmo na ausência de um processo penal concluído, a existência de indícios suficientes de violência justifica a aplicação e manutenção das medidas protetivas[2]
.

A somar, observo que a defesa do apelante não apresentou provas robustas que demonstrem a inexistência de risco à vítima ou que justifiquem a revogação das medidas protetivas. Os argumentos apresentados são genéricos e carecem de fundamentação probatória consistente.

Com efeito, a simples alegação de que as medidas protetivas restringem o convívio não é suficiente para sua revogação, especialmente quando há evidências claras de violência e risco à integridade da ofendida.

Concluo, pois, que o Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a manutenção das medidas protetivas, baseando-se nas lesões corporais comprovadas e no histórico de agressões, conforme apuração realizada pela autoridade policial (id 19855496), não subsistindo razões de ordem fática ou jurídica a ensejar a reforma da sentença impugnada.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

III – DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
RECURSO ESPECIAL Nº 1775341 - SP (2018/0281334-8) EMENTA RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º, E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS. Recurso especial desprovido. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Juliete Alves Ferreira do Nascimento, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 0025390-78.2014.8.26.0002 (fls. 219/222). No presente recurso especial, é indicada a violação dos arts. 4º, 7º e 22, todos da Lei n. 11.340/2006, sob a tese de que a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal. Ao final da peça recursal, pede a concessão de medida protetivas de urgência à mulher em situação de violência enquanto perdurar a situação de perigo a que ela é exposta (fl. 268). Oferecidas contrarrazões (fls. 270/275), o recurso especial foi admitido na origem (fl. 286). O Ministério Público Federal opina pelo provimento da insurgência (fls. 296/299): RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇAS CONTRA A MULHER, NO ÂMBITO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS, MAS POSTERIORMENTE REVOGADAS PELO JUÍZO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA). ERRO DE JULGAMENTO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 7º E 22, DA LEI Nº 11.340/06. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. É o relatório. Argumenta a recorrente que a extinção de punibilidade do interessado não impede a manutenção da concessão de medidas protetivas. Ao tratar da matéria, assim dispôs a Corte de origem (fls. 221/222 - grifo nosso): [...] Os fatos ocorreram em 13 de agosto de 2014 e a apelante não ofereceu representação contra o ofensor no prazo legal. No caso, não houve manifestação da vontade da parte e esta perda do direito de ação por parte da ofendida atinge o jus puniendi, gerando a extinção da punibilidade do acusado. Com efeito, a meu ver, o Juízo agiu acertadamente ao declarar a extinção da punibilidade. A apelante requereu a concessão de medidas protetivas à Justiça a fim de resguardar seus direitos de integridade física. Isso não pode ser interpretado como manifestação de vontade. No entanto, creio que, havendo o arquivamento, em face da ausência de representação por parte da vítima, deve ser admitida a ausência de motivo para manter as medidas protetivas. Além do afirmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, é indispensável ressaltar o comportamento da pessoa ameaçada que sequer cumpriu a determinação, efetuando a representação, demonstração inequívoca da desnecessidade da medida. Não há, destarte, nulidade a ser declarada. [...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. A propósito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. PENA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS. RECURSO PROVIDO. 1. "O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da Republica" ( RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. 3. Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais. 4. Recurso provido, para declarar a extinção das medidas protetivas. ( RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/9/2020 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/2006. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins. 2. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. 3. Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medida s protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/5/2019 - grifo nosso). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 05 de setembro de 2022. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (
STJ - REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/09/2022
).

2
STJ - REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/09/2022.

Belém, 18/12/2024